Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter o reconhecimento de dependência de sua genitora junto à PMDF para fins de assistência médico-hospitalar.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu que inexiste na Lei 10.486/2002 critério de idade mínima para que a genitora do Policial Militar possa ser considerada dependente. Tampouco reconheceu igual exigência na Portaria PMDF 924/2014.
4. Lado outro, as razões recursais repetem a peça de defesa, além não indicar onde se encontra o requisito de idade mínima para a genitora do Policial Militar possa ser considerada sua dependente. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à inexistência de requisito de idade mínima para reconhecimento da dependência econômica.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.